Tribunal: TJSP
Processo: 0009014-42.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. PECULATO. PENAS. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na espécie. Pena base fixada 1/6 acima do mínimo legal, reputadas desfavoráveis as consequências do delito, dado o prejuízo causado à vítima, que não obteve a

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. PECULATO. PENAS. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na espécie. Pena base fixada 1/6 acima do mínimo legal, reputadas desfavoráveis as consequências do delito, dado o prejuízo causado à vítima, que não obteve a devolução do valor do qual o peticionário apoderou-se. Inexistência de ilegalidade. Precedentes do STF. Ausentes modificadores outros, a pena tornou-se definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 11 dias multa mínimos, substituída a corporal por duas restritivas de direitos consistentes em duas prestações pecuniárias no importe de um salário-mínimo cada, uma destinada à vítima e a outra destinada a entidade a ser designada pelo r. Juízo da execução. Ausência de erro de fato ou de direito a ensejar a modificação quantitativa ou qualitativa das penas, que observaram as três etapas da dosimetria e os limites legais. Pedido sucessivo de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva resta prejudicado, com a manutenção do apenamento fixado.
Revisão criminal julgada improcedente, prejudicado pleito sucessivo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.